Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733569-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BASIS CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDOS: LENO CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. I – Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II – A suspensão da CNH justifica-se na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, é permitido concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo. III – É admitida a inclusão do nome dos agravados-executados nos cadastros de inadimplentes do Serasajud, pois, citados na execução, permaneceram inertes quanto ao pagamento da dívida, art. 782, §3o, do CPC. IV – Agravo de instrumento provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do Código de Processo Civil, porque as medidas atípicas reclamadas poderiam ser concretizadas sem a intervenção judicial, desde que observada a maior eficácia do processo executivo em benefício do credor, bem como o princípio da menor onerosidade para o devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/10/2020). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 797, 798, inciso II, alínea “c”, 805 e 835, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao acolher os pedidos de apreensão da CNH e de inclusão dos nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes, fez as seguintes ponderações no ID 32903679 – Págs. 4 e 6, verbis: Na presente demanda, verifica-se que os agravados-devedores foram citados no dia 4/5/2021 (id. 91022859), mas não efetuaram o pagamento do débito nem indicaram bens à penhora (id. 95930640). Realizadas, em 3/9/2021, as pesquisas Sisbajud (id. 103113496) e Renajud (id. 103113497) foram insuficientes para quitar a dívida e a consulta ao e-ERIDF (id. 104985162) foi infrutífera. Diante desse contexto, infere-se que os agravados-devedores não efetuaram o pagamento da dívida nem nomearam bens à penhora, tampouco manifestam intenção em fazê-lo, além do que as pesquisas de bens foram infrutíferas, o que autoriza o deferimento da medida postulada pelo agravante-credor, a qual se revela adequada, proporcional e razoável como meio de induzi-los a adimplir o débito, art. 139, inc. IV, do CPC. Registre-se que a apreensão da CNH não viola o direito de ir e vir do devedor, nem representa medida perpétua, uma vez que adotada com o objetivo de assegurar a eficiência e efetividade da prestação jurisdicional, com o pagamento da dívida e satisfação do direito do credor, finalidade precípua do processo de execução. Portanto, não se cogita de violação ao art. 5o, incs. XV, LIII e LXVIII, da CF, e o art. 9o do Pacto de São José da Costa Rica. (...) A negativação em exame representa medida de caráter coercitivo, que pode ser determinada pelo Juiz, com objetivo de conferir efetividade à execução e inibir a procrastinação na satisfação da obrigação. Conforme ressaltado anteriormente, os agravados-executados não pagaram o débito nem indicaram bem à penhora, além de não comparecerem aos autos. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015